Tribunal: TJMT
Processo: 1000546-47.2023.8.11.0035
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000546-47.2023.8.11.0035
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JUNIOR - CPF: 109.735.081-91 (AGRAVANTE), IVAILTON VILELA DE MORAES - CPF: 390.731.301-15 (ADVOGADO), Dra. Amanda Pereira Leite Dias - Juíza da Vara Única da Comarca de Alto Garças-MT (AGRAVADO), EXMA. SRA. DRA. AMANDA PERERIRA LEITE DIAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1000546-47.2023.8.11.0035

AGRAVANTE:
CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JUNIOR

AGRAVADO:
EXMA. SRA. DRA. AMANDA PERERIRA LEITE DIAS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – AUSÊNCIA DE PARCIALIDADE DA MAGISTRADA – MERO INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1000546-47.2023.8.11.0035

AGRAVANTE:
CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JUNIOR

AGRAVADO:
EXMA. SRA. DRA. AMANDA PERERIRA LEITE DIAS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno proposto por CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JUNIOR, em face da decisão monocrática de ID 181374695, proferida nos autos da Exceção de Suspeição nº 1000546-47.2023.8.11.0035, que negou provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão de primeiro grau.

Em suas razões, a parte agravante sustenta que restou comprovado nos autos que as decisões proferidas pela magistrada de primeiro grau estão eivadas de parcialidade.

Assevera que
“juntou aos autos TODAS as decisões prolatada e em todas basta aferir as decisões prolatadas que flagrantemente ensejam a parcialidade da Magistrada Singular, ademais, foram diversos atos processuais, inclusive, arresto que fora deferido antes da própria audiência de conciliação/citação, e, no presente caso o Agravante compareceu em Juízo.”

Alega que
“compareceu aos autos e dando se por citado e ofertou bem a penhora, o que fora suficiente para garantia do Juízo, mas, a Magistrada em total parcialidade deferiu um arresto de valores em total descordo com a legislação pátria, pois, não houve e não há qualquer dilapidação do patrimônio, e, frisa se colocando como fundamento atos processuais de outras ações e fazendo conjecturas para o referido deferimento do ilícito arresto.”

Ao final, punga pelo provimento do recurso para que seja acolhida a exceção de suspeição.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

x

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023